Tribunal: TJDFT
Processo: 0711538-87.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0711538-87.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCELO SILVA MORAIS, THIAGO JOSE MARTINS RODRIGUES APELADO: RAFAEL PEREIRA DA SILVA, L S LIMA VEICULOS - EPP D E S P A C H O Tendo em vista o pedido de gratuidade, realizado pelo apelante MARCELO SILVA MORAIS, ao interpor seu apelo, em ID 51776186, intime-se, para que, em 5 (cinco) dias, demonstre, documentalmente, a sua condição de hipossuficiente, inclusive com a apresentação de declaração de hipossuficiência, firmada por ele, nos termos do §2o do art. 99 do CPC, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. P.I. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador